Tribunal: TJPA
Processo: 0803458-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803458-97.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENISE ALVES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS PRÊMIO
proposta por
DENISE ALVES MENDES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a parte requerida proceda o pagamento dos valores relativos às licenças prêmio não gozadas pela autora.

Em síntese da inicial, a Autora narra que ingressou no Serviço Público Estadual em 1986
, tendo sido aposentada, pelo Estado do Pará, conforme, publicação do Diário Oficial do Estado do Pará nº 33.455 de 11 de novembro de 2017, na Portaria nº 0850 de 24 de agosto de 2017 do Governador, do Estado na época, por tempo de contribuição (30 anos 11 meses e 03 dias de tempo total).

Informa que, por ocasião de sua aposentadoria, possuía 5,25 triênios em licença-prêmio não gozados.

Diante disso, requereu a conversão em pecúnia e procedência da demanda para condenar a ré a pagar-lhe o valor equivalente a 10,5 meses de Licenças Prêmio não usufruídas, totalizando o valor de R$ 128.775,04 (cento e vinte e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos)

O Estado do Pará contestou a demanda, alegando que a Autora não faria
jus
ao recebimento em pecúnia por ausência de previsão legal. Ainda, impugnou o cálculo apresentado (ID 5653181 – fls. 1/4).

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Sendo assim, estando comprovado que a Autora adquiriu o direito ao usufruto de 10 (dez) períodos de licença-prêmio, enquanto no exercício do cargo público efetivo de “Agente Administrativo” no período de 1986 à 2017 – usufruiu 06 (seis) períodos, conforme registrado em certidão de tempo de serviço (Id. n° 14842062) –, impõe-se o acolhimento parcial dos pedidos, resultando no reconhecimento da possibilidade de conversão em pecúnia de 04 (quatro) períodos, isto é, 08 (oito) meses.

Por fim, é evidente que o cálculo deve adotar o valor bruto da última remuneração percebida pela Autora, enquanto em atividade, conforme contracheque juntado no Id. n° 14842067, excluindo-se as parcelas de caráter transitório, quais sejam: auxílio transporte e auxílio alimentação.

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar o Réu a pagar a Autora, o valor equivalente a 04 (quatro) períodos de licença-prêmio (ou 08 meses), enquanto no exercício efetivo do cargo de “Agente Administrativo” (período de 1986 à 2017), cuja base de cálculo observará o valor bruto do último contracheque em atividade, excluindo-se somente as parcelas denominadas “auxílio transporte e auxílio alimentação”, nos termos dos arts. 77, IX, 98 e 99, da Lei Estadual n° 5.810/1994.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “ índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3°, I e II, do CPC), a serem arcados pelo Réu.

Custas pelo Réu, isento na forma do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Sentença sujeita a remessa necessária.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal.

P. R. I. C.
”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso inominado, argumentando que a apelada não faz jus ao recebimento em pecúnia, argumentando acerca da ausência de direito à conversão, posto que inexiste o direito ao pagamento de licenças prêmio de período de vínculo temporário.
(ID 5653202 – fls. 1/5)

A Apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso, requerendo
seja majorada a sentença proferida no juízo monocrático, passando de 8 para 16 meses devidos a Recorrida (ID 5653204 – fls. 1/7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, e aplicando o princípio da fungibilidade recursal recebi o recurso como apelação em duplo efeito (ID 6627650 – fls. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 7845313 – fls. 1/13).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando à sua análise.

Cinge-se a controvérsia sobre ter ou não a servidora aposentada direito conversão de licenças prêmio não usufruídas em pecúnia.

Prima facie, discorrendo brevemente a respeito do conceito de Licença Prêmio, importa esclarecer que se trata de vínculo por meio do qual a Administração confere ao servidor público estadual consentimento para que este disponha de 60 dias sem a necessidade de frequentar o Órgão em que exerce suas funções; direito este que é adquirido após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade.

Os períodos de licença prêmio são colocados à disposição dos trabalhadores, para o restabelecimento da saúde e recuperação de suas forças, despedidas em razão dos labores exercidos seguidamente.

O referido instituto é regulado pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94, que dispõe acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, cujo dispositivo é o seguinte:

“Art. 98 - após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”.

Todavia, se esses direitos não são usufruídos, no interesse do empregador, no caso a Administração, e sobrevém impedimento para a normal fruição, seja por exoneração, aposentadoria, ou falecimento, justo que os períodos não gozados sejam ressarcidos em pecúnia, conforme o disposto no art. 99 do RJU, senão vejamos:

“Art. 99 - A licença será:

(...)

II- convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.” (Lei Estadual 5.810/94)

Compulsando os autos, não vislumbro motivos para alteração da sentença, senão vejamos.

Conforme certidão e demais documentos acostados aos autos, especificamente aquele de ID 5653166 – fls. 1/2, a recorrida, deixou de gozar 04 licenças prêmio, o equivalente a 240 dias. Assim, com o advento de sua aposentadoria, passou a fazer
jus
à conversão em pecúnia, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

O direito, a teor dos inúmeros julgados do STJ sobre o tema, não está calcado apenas no princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração, mas também na responsabilidade objetiva desta, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Para corroborar esse entendimento, acrescento que o Supremo Tribunal Federal já decidiu (AgRg no RE 234.093/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio) no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia
jus,
por necessidade de serviço, tem direito à indenização, em razão da responsabilidade objetiva da Administração.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.

1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a conversão das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento Documento: 921387 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/11/2009 Página 4 de Superior Tribunal de Justiça não poderia ser aceito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não configurada.

2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."

(REsp 693.728/RS, 5ª Turma, Min. Laurita Vaz, DJ de 11/04/2005.)

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. Sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, é devida a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozada em época própria, por necessidade de serviço, não existindo nada na legislação referente à necessidade de pedido expresso nesse sentido. Recurso provido."

(REsp 413.300/PR, 5ª Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 07/10/2002.)

Para extirpar qualquer dúvida colaciono trecho do voto da então Ministra Laurita Vaz no AgRg no Recurso Especial Nº 1.116.770 – SC do Superior Tribunal de Justiça:

“Como se vê, a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, em razão do interesse público, independe de previsão legal, uma vez que esse direito, como acima apresentado, está calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e não no art. 159 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva.

Na esteira desse entendimento, esta Corte Superior de Justiça firmou a orientação que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.”

Consoante todo exposto, infere-se que se a recorrida adquiriu o direito de gozar de licença-prêmio e, em razão do interesse público, não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração indenizar as 04 (quatro) licenças prêmio não gozadas, de maneira a não se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pela servidora.

Por fim, em relação a incidência de juros e correção monetária, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que atendidos os parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).

Ante todo o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023